Tribunal: TJDFT
Processo: 0729927-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. REGIME ESPECIAL PREVISTO NO § 2o DO ART. 100 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREFERÊNCIA NA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DIREITO EXERCIDO ANTERIORMENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. MAJORAÇÃO LIMITE PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO MONTANTE JÁ PAGO DE FORMA PREFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A Emenda Complementar no 99/2017 estabeleceu o novo regime especial de pagamento de precatórios ao acrescentar o parágrafo 2o ao artigo 102, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. No entanto, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, o direito de preferência assegurado constitucionalmente somente pode ser exercido uma única vez para cada precatório. 1.1. Observado que a impetrante já exerceu o direito de requerer o pagamento preferencial do precatório, vindo a obter o benefício em conformidade com as regras vigentes à época, não se observa qualquer ilegalidade ou abuso de poder na conduta imputada à autoridade apontada como coatora, ao indeferir a complementação precatório em caráter preferencial.
2. A alteração superveniente da regra inserta no artigo 1o da Lei Distrital no 3.625/2005, decorrente da edição da Lei Distrital no 6.618/2020, não pode servir de supedâneo para a expedição de complementação do precatório, de forma preferencial, devendo ser observada a regulamentação vigente no momento em que foi deferida preferência na expedição do precatório.
3. Segurança denegada.